Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA TRANSFERÊNCIA E DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a proceder à baixa do nome do autor dos registros do veículo indicado na inicial, bem como a quitar as multas de trânsito e débitos correspondentes posteriores a 12/01/2018. Alega que após a tradição, o veículo foi transferido a terceiros, razão pela qual não possui responsabilidade pela baixa e pelos débitos arrolados.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 25880957) e com preparo regular (ID 25881169 e 25881170). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Resta comprovado nos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo automotor e que a transferência do bem não foi realizada (ID 25880945 - pág. 8).
4. A transferência do veículo para o nome do comprador é consequência dos contratos de compra e venda de automóveis, sendo obrigatória a expedição de novo CRLV quando transferida a propriedade, cabendo ao novo proprietário adotar as providências necessárias (artigo 123, § 1o, do CTB).
5. A alienação do bem a terceiros, ainda que em prazo exíguo, não exime o adquirente originário de transferir o bem para seu nome antes de repassá-lo, sendo eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação estipulada matéria a ser tratada em sede de cumprimento de sentença.
6. Descumprida a obrigação legal pelo recorrente, mostra-se adequada a sentença que determinou a transferência do bem e pagamento dos débitos anteriores à tradição, não merecendo guarida o recurso.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.